Tribunal: TJES
Processo: 0000458-34.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000458-34.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO NOS AUTOS. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDENCIA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTRESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NA FORMA DO ART. 44 DO CP. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Evidenciada nos autos a grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, impossível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, já que, conforme orienta o STJ,
"o
princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física"
. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

2. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o de furto privilegiado, na medida em que a grave ameaça, elementar do crime previsto no art. 157 do Código Penal, restou devidamente corroborada nos autos.

3. Não há como se afastar a majorante relativa ao concurso de agentes, uma vez que a unidade de desígnios entre os acusados ficou evidenciada nos autos, tendo eles assumido a coautoria e detalhado a função exercida por cada um, cada qual essencial para o êxito da prática delitiva.

4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, porquanto não houve seu reconhecimento na sentença, que fixou a pena-base no mínimo legal, deixou de aplicar a confissão a teor da súmula 231 do STJ, e, por fim, majorou a pena pelo concurso de agentes na fração mínima prevista em Lei.

5. O regime prisional semiaberto foi fixado em razão do
quantum
de pena estabelecido, sendo de competência do Juízo da Execução a avaliação acerca da detração do tempo em que os réus ficaram presos provisioriamente, mormente considerando que já há guia de execução expedida nos presentes autos e que eles já se encontravam em cumprimento de pena por outras condenações.

6. Inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, seja diante do
quantum
de pena estabelecido ou mesmo porque o crime pelo qual foram os acusados condenados foi praticado mediante grave ameaça.

7. Considerando que os defensores dativos nomeados apresentaram razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, fixando honorários pela atuação dos defensores dativos em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos) reais para cada qual, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS e LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, ambos à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa do acusado Leandro, patrocinada por defensor dativo, Dr. Denis Carlos Rolim, em suas razões, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação a conduta para o crime de furto privilegiado. Pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, pelo abrandamento do regime inicial estabelecido e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já a defensora dativa nomeada ao acusado Paulo, Dra. Silvana Bonatto Castelan, sustenta, em seu recurso, que não deve ser aplicada a causa de aumento especial, pois não haveria comprovação nos autos de que os acusados cumpriram os requisitos subjetivos do concurso de agentes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar sobre os honorários devidos aos defensores dativos que atuaram em grau de recurso, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por PAULO SERGIO MIRANDA DOS SANTOS e LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, ambos à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa do acusado Leandro, patrocinada por defensor dativo, Dr. Denis Carlos Rolim, em suas razões, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação a conduta para o crime de furto privilegiado. Pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, pelo abrandamento do regime inicial estabelecido e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já a defensora dativa nomeada ao acusado Paulo, Dra. Silvana Bonatto Castelan, sustenta, em seu recurso, que não deve ser aplicada a causa de aumento especial, pois não haveria comprovação nos autos de que os acusados cumpriram os requisitos subjetivos do concurso de agentes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar sobre os honorários devidos aos defensores dativos que atuaram em grau de recurso, quedou-se inerte.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 26 de março de 2019, por volta das 22:30 horas, os denunciados, em unidade de vontades e desígnios, abordaram a vítima André Santos Alves e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhe uma carteira com dinheiro, cartões de crédito e vários documentos, um relógio de pulso e um aparelho celular Moto G G5s, evadindo-se na sequência.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas da autoria e da materialidade do crime de roubo cometido em concurso de agentes.

O acusado Paulo, em sede policial, confessou que praticou o crime de roubo contra a vítima André mediante ameaça simulacro de arma de fogo, o que realizou na companhia de seu cunhado, o corréu Leandro, o qual, por sua vez, permaneceu em silêncio na delegacia de polícia.

Em Juízo, contudo, ambos os acusados confirmaram os fatos descritos na denúncia e o roubo praticado com simulacro de arma de fogo contra a vítima André. Esclareceram que Leandro foi quem abordou a vítima, com o simulacro, enquanto Paulo dava cobertura.

A vítima André Santos Alves confirmou, em Juízo os fatos descritos na denúncia, inclusive reconhecendo os acusados como autores do crime descrito na exordial. No mesmo sentido foram as declarações do policial inquirido em sede judicial.

Desta feita, tendo restado evidenciada a grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, impossível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, já que,
conforme orienta o STJ,
"o
princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física"
. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Da mesma forma não é possível a desclassificação do crime de roubo para o de furto privilegiado, na medida em que a grave ameaça, elementar do crime previsto no art. 157 do Código Penal, restou devidamente corroborada nos autos.

Também não há como se afastar a majorante relativa ao concurso de agentes, uma vez que a unidade de desígnios entre os acusados ficou evidenciada nos autos, tendo eles assumido a coautoria e detalhado a função exercida por cada um, cada qual essencial para o êxito da prática delitiva.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, porquanto não houve seu reconhecimento na sentença, que fixou a pena-base no mínimo legal, deixou de aplicar a confissão a teor da súmula 231 do STJ, e, por fim, majorou a pena pelo concurso de agentes na fração mínima prevista em Lei.

O regime prisional semiaberto foi fixado em razão do
quantum
de pena estabelecido, sendo de competência do Juízo da Execução a avaliação acerca da detração do tempo em que os réus ficaram presos provisioriamente, mormente considerando que já há guia de execução expedida nos presentes autos e que eles já se encontravam em cumprimento de pena por outras condenações. Neste sentido:

Em reverência ao princípio da segurança jurídica e inteligência do artigo 66, inciso III da Lei de Execuções Penais, não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021160032161, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação no Diário: 22/05/2023)

Inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, seja diante do
quantum
de pena estabelecido ou mesmo porque o crime pelo qual foram os acusados condenados foi praticado mediante grave ameaça.

Considerando que os defensores dativos nomeados, Dr. Denis Carlos Rolim e Dra. Silvana Bonatto Castelan, apresentaram razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo, para cada qual, R$ 600,00 (seiscentos) reais a título de honorários.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO aos recursos, fixando honorários pela atuação dos defensores dativos em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos) reais para cada qual.

É como voto.